Tribunal: TJPA
Processo: 0803392-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803392-50.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA À MEDIDA EXTREMA – NÃO CONHECIMENTO. Não tendo a impetrante instruído sua inicial com a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se a impossibilidade de análise da matéria, ante a insuficiência instrutória, pelo que sequer merece ser conhecida. 2) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA. Paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 11 de dezembro de 2019, tendo sido a denúncia contra ele oferecida e devidamente recebida pelo magistrado de primeiro grau, estando o feito atualmente aguardando a citação do réu para apresentação de resposta à acusação, não havendo que se falar, portanto, em desídia por parte do Estado-Juiz, que vem diligenciando o feito de forma regular. 3) DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, CASO JÁ NÃO O TENHA FEITO, REEXAMINE A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP. 2) ORDEM DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
denega
r a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Antonio Carlos da Conceição Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 12 de dezembro de 2019, pela suposta prática do crime de roubo simples, alegando, em síntese, que o mesmo vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, sobretudo porque sequer há denúncia contra ele oferecida, além de sustentar inexistir motivação idônea à medida extrema a ele imposta, ressaltando que o magistrado de primeiro grau não vem observando o disposto no art. 316, § único, do CPP, motivos pelos quais requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva do paciente e consequente expedição de alvará de soltura em favor do mesmo ou, subsidiariamente, a substituição da aludida medida extrema por cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido a denúncia contra o paciente devidamente oferecida, incursionando-o na prática delitiva de roubo simples, tendo sido a aludida peça devidamente recebida em 18 d abril próximo-passado, estando o feito atualmente aguardando a citação do réu para apresentação de resposta à acusação, ressaltando estar o acusado segregado preventivamente desde o dia 11 de dezembro de 2019, sendo o mesmo portador de antecedentes criminais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo não conhecimento da alegação de ausência de fundamentação à medida extrema, ante à insuficiência instrutória, pois a impetrante não colacionou aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como, manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
quanto ao argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, visto que a mesma já foi inclusive recebida pelo magistrado de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, tem-se que, a
pós acurada análise dos autos, e em que pese os fundamentos suscitados nas razões da presente ordem, verifica-se que a pretensão da impetrante quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar do paciente
não merece ser conhecido
, em razão de não ter sido juntado aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, documento necessário e indispensável à apreciação da ordem pretendida, motivo pelo qual, sequer merece ser conhecido o aludido argumento.

Por outro lado, da leitura da petição inicial do presente
writ,
vê-se que ao contrário do entendimento esposado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, a impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente, e não só ao oferecimento da denúncia, pelo que conheço do
mandamus
nesta aspecto
,
porém denego a ordem pretendida, senão vejamos:

Sabe-se que o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo essa a hipótese em comento, pois, conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora, o paciente se encontra segregado desde 11 de dezembro de 2019, tendo sido os autos conclusos ao Ministério Público para o oferecimento de denúncia, a qual já foi devidamente apresentada e recebida por aquele Juízo, estando o feito atualmente aguardando a citação do réu para apresentação de resposta à acusação.

Aliás, é cediço que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte. No entanto, recomendo ao magistrado de primeiro grau que reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, § único do CPP.

Por todo o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego, porém, de ofício, recomendo ao juízo de primeiro grau que, caso não o tenha feito, reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, § único, do CPP
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020